Tribunal: TJPA
Processo: 0846905-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846905-67.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

APELADO: MARIA DA VITORIA MOTTA MELO DA ROCHA, RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA

ADVOGADO: JOÃO PAULO BAETA FARIA DAMASCENO – OAB/PA 30.382

EMBARGADO: JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Vitória Motta Melo da Rocha contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, em Apelação Cível, cassou sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, reconhecendo sua nulidade por error in procedendo decorrente da ausência de fase de saneamento e organização do processo. A embargante sustenta omissão quanto à anuência das partes para julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao não considerar a alegada concordância das partes quanto ao julgamento antecipado da lide, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria decidida. Como ensina Cássio Scarpinella Bueno, tratam-se de recurso de integração ou esclarecimento, voltado a tornar a decisão “mais clara, mais coesa e mais completa”, sem finalidade substitutiva.

4.

A existência de eventual omissão deve ser examinada à luz do contraditório e do dever de fundamentação, conforme destaca Leonardo Carneiro da Cunha: o juiz deve enfrentar “os pontos controvertidos de fato e os de direito”, sob pena de violar o contraditório substancial (CPC, arts. 9º, 10 e 489, § 1º).

5.

A alegada anuência das partes ao julgamento antecipado não elimina a obrigatoriedade da fase de organização e saneamento (art. 357 do CPC), especialmente quando a matéria fática demanda instrução probatória, como no caso concreto, em que há controvérsia sobre falsidade de assinaturas e validade de doação.

6.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos da nulidade da sentença, tendo apontado que o julgamento antecipado da lide foi indevido diante da complexidade da matéria, violando o devido processo legal, a ampla defesa e a cooperação processual.

7.

A omissão alegada configura, na verdade, inconformismo com o mérito do acórdão, situação que não se enquadra entre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do TJMG (Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de saneamento e organização do processo, quando necessária à adequada instrução, caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

2.

A alegação de concordância das partes com o julgamento antecipado da lide não supre a necessidade de instrução probatória quando a complexidade da matéria assim exigir.

3.

Não configura omissão a ausência de enfrentamento de tese irrelevante diante da nulidade reconhecida por violação à estrutura procedimental essencial.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno;
– TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices;
– TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– Cássio Scarpinella Bueno,
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
, ao afirmar que os embargos de declaração têm função integrativa e esclarecedora, não sendo recurso substitutivo.
– Leonardo Carneiro da Cunha, que ensina que o juiz tem o dever de enfrentar todas as questões relevantes de fato e de direito, sob pena de omissão sanável por embargos (interpretação dos arts. 9º, 10 e 489, § 1º do CPC).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA

ADVOGADO: JOÃO PAULO BAETA FARIA DAMASCENO – OAB/PA 30.382

EMBARGADO: JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA
interpôs Declaratórios
contra

acórdão ( Vide PJe ID
26758271)
, que

cassou a sentença ei que nula por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João dos Santos Arruda Filho contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito por decadência. O apelante sustenta a nulidade da doação, falsidade de assinaturas, nulidade dos contratos e imprescritibilidade do negócio jurídico nulo, requerendo o provimento do recurso. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fase de saneamento e organização do processo caracteriza error in procedendo, tornando a sentença nula; e (ii) definir se a supressão da fase probatória implicou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, é essencial para a estabilização da lide e garantia de uma sentença segura e fundamentada.

4. A ausência dessa fase implica nulidade da sentença por error in procedendo, pois impossibilita a resolução adequada das questões processuais pendentes e a delimitação das questões de fato e direito.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida organização e saneamento do processo, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual (arts. 9º e 10 do CPC).

6. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, nos quais a supressão da fase probatória e a falta de anúncio do julgamento antecipado resultam em prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.( PJe ID 25587567)

Em razões recursais
,

a Embargante
argui vício da omissão sob única

vertente, qual seja: anuência das partes ao julgamento antecipado da lide. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 26955315)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27215153).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0846905-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA

ADVOGADO: JOÃO PAULO BAETA FARIA DAMASCENO – OAB/PA 30.382

EMBARGADO: JOÃO DOS SANTOS ARRUDA FILHO

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA 8.699

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João dos Santos Arruda Filho contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito por decadência. O apelante sustenta a nulidade da doação, falsidade de assinaturas, nulidade dos contratos e imprescritibilidade do negócio jurídico nulo, requerendo o provimento do recurso. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fase de saneamento e organização do processo caracteriza error in procedendo, tornando a sentença nula; e (ii) definir se a supressão da fase probatória implicou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, é essencial para a estabilização da lide e garantia de uma sentença segura e fundamentada.

4. A ausência dessa fase implica nulidade da sentença por error in procedendo, pois impossibilita a resolução adequada das questões processuais pendentes e a delimitação das questões de fato e direito.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida organização e saneamento do processo, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual (arts. 9º e 10 do CPC).

6. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade da sentença em casos análogos, nos quais a supressão da fase probatória e a falta de anúncio do julgamento antecipado resultam em prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A ausência da fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem oportunizar a produção de provas essenciais configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.( PJe ID 25587567)

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

MARIA VITÓRIA MOTTA MELO DA ROCHA
dirige a omissão sobre a dispensa da etapa processual do artigo 357do CPC ante

expressa concordância das partes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Perceba a Embargante que a sentença combatida foi declarada nula por
error in procedendo
dado que não observou os passos adotados pelo procedimento comum e a necessidade de se ater a princípios processuais constitucionais como a ampla defesa e contraditório, cooperação, devido processo legal e a não surpresa da sentença.

A fase da organização e saneamento prevista no artigo 357 do CPC é de realização obrigatória forte em sua finalidade, propósito e direção à estabilidade das decisões naquele momento prolatadas, que fragiliza a apontada concordância dado que nem ao julgamento antecipado a demanda estava efetivamente

pronta frente à moldura fática que permeia a lide e mencionada no acórdão combatido.

O julgamento da questão precisa apurar a validade e certeza do apontado contrato de doação registrado no Cartório Kós Miranda manejando inclusive perícia técnica para delinear a falsidade seletiva das assinaturas, apenas mencionando um núcleo do litígio, que compreende a indispensabilidade da organização e saneamento ante o objetivo versado cuja desatenção do magistrado gerou a instabilidade da sentença, que mereceu acertada cassação eis que nula por
error in procedendo
, que põe para muito longe o vício apontado.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por ainda entender que estão ainda agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de recurso desnecessário.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 12 jun. 2025.

Belém, 08/07/2025